Tribunal: TJDFT
Processo: 0736637-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A RETIRADA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O ajuizamento de ação revisional de contrato, com discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais, não tem o condão de desconstituir a mora e demanda um maior aprofundamento na seara das provas, debate a ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório.
2. Não se extraindo dos autos a plausibilidade do direito afirmado pelo agravante, correta a decisão que nega a antecipação dos efeitos da tutela invocada em ação de revisão contratual para determinar a retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes, a manutenção na posse do veículo e a consignação de valores incontroversos.
3. Recurso conhecido e não provido.